Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700266-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KELLY MARTINS DE MACEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão de ID 221230111 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada em face de KELLY MARTINS DE MACEDO, que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação de veículo. Afirma, em suma, que o bem não foi localizado, para cumprimento do mandado de busca e apreensão; que o bloqueio é necessário para conferir efetividade à decisão liminar; que o contrato firmado entre as partes prevê a responsabilidade do comprador em relação ao objeto; que cabe ao agravado providenciar a transferência da propriedade do veículo; que o fato do veículo possui registro em nome de terceiro não impede o bloqueio, uma vez que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da inserção de restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud. Custas recolhidas (ID 67675019). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O artigo 507 do Código de Processo Civil disciplina que é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário analisar a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Na decisão proferida em 23/9/2024 (ID 211979537 dos autos de origem), consignou-se a seguinte ressalva: 12 – Desde logo, proceda-se à restrição de circulação no cadastro do bem junto ao DETRAN, por meio do sistema RENAJUD. 12.1 - Estando o veículo em nome de terceiros no momento da inclusão da restrição, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias esclarecer tal fato, sob pena de revogação da liminar. Ou seja, na mencionada decisão – não impugnada tempestivamente pela parte agravante – já havia uma condicionante de que a restrição de circulação do veículo estaria condicionada ao registro da propriedade do bem em nome da parte agravada. No pronunciamento judicial impugnado, o juízo a quo se resumiu a reiterar ressalva anterior, contida na decisão de ID 211979537 (autos de origem). Portanto, não se trata de descumprimento do artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69, tampouco de recusa ilegítima em conferir efetividade à decisão judicial, mas de ausência de impugnação tempestiva de capítulo da decisão que estabeleceu condicionante à inserção de restrição de circulação do bem móvel, que está alcançada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora